Tribunal: STF
Processo: ARE 1433710
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL, EXCEÇÃO DE EXECUTIVIDADE. REDUÇÃO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO. PRAZO RECURSAL DE 30 DIAS ALCANÇA TODA E QUALQUER PUNIÇÃO IMPOSTA POR CONSELHO.



    1. A L 3.820/1960 criou o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Farmácia, disciplinando seus quadros, inscrições, anuidades, bem como aplicação de penalidades. Quanto a este ponto, a referida lei dispõe que, ao aplicar penalidades administrativas, caberá recurso no prazo de trinta dias.



    2. O Conselho exequente concedeu prazo de quinze dias para que a parte executada apresentasse recurso, com fundamento na Resolução do CFF 566, de 6dez.2012. Contudo, tal resolução é ato infralegal, o qual não pode sobrepor-se à lei, que prevê o prazo de trinta dias, sob pena de afronta ao princípio da legalidade.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente